Tribunal: TJSP
Processo: 2236923-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO NO VALOR DE R$ 630.000,00. INSURGÊNCIA DA CREDORA, QUE ALEGA SER A DECISÃO ULTRA PETITA, POIS O CRÉDITO RECLAMADO É DE R$ 580.000,00. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. VALORES RECEBIDOS APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA QUE SÃO OBJETO DE INCIDENTE COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DEVEM SER INCLUÍDOS NO QUADRO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO NO VALOR DE R$ 630.000,00. INSURGÊNCIA DA CREDORA, QUE ALEGA SER A DECISÃO ULTRA PETITA, POIS O CRÉDITO RECLAMADO É DE R$ 580.000,00. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. VALORES RECEBIDOS APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA QUE SÃO OBJETO DE INCIDENTE COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DEVEM SER INCLUÍDOS NO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236923-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante JOMA
FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, é agravado MELLO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24024
Agravo de Instrumento no 2236923-46.2019.8.26.0000
Comarca: Serrana (1a Vara Judicial)
Juiz(a): Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha
Agravante: Joma Factoring Fomento Comercial Ltda
Agravado: Mello Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda - Massa
Falida
Interessado: BL Consultoria e Participações Ribeirão Preto S/S -
Administrador Judicial
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE
DETERMINOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO NO
VALOR DE R$ 630.000,00. INSURGÊNCIA DA
CREDORA, QUE ALEGA SER A DECISÃO ULTRA
PETITA, POIS O CRÉDITO RECLAMADO É DE R$
580.000,00. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO.
VALORES RECEBIDOS APÓS A DECRETAÇÃO DA
FALÊNCIA QUE SÃO OBJETO DE INCIDENTE COM
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
E
DEVEM
SER
INCLUÍDOS NO QUADRO GERAL DE CREDORES.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida às fls. 110 e mantida pela de fls. 115 em sede de embargos
declaratórios, que determinou a habilitação do crédito da agravante em R$
630.000,00, como quirografário, na falência da agravada:
“Trata-se de habilitação de crédito formulado por JOMA
COBRANÇAS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. ME.
em face de MASSA FALIDA DE MELLO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP, oriundo do
título judicial trazido em fls. 14/18.
Noticiou-se nos autos a realização de pagamentos indevidos,
pela massa falida, após a decretação da falência, requerendo a
Administradora Judicial a devolução dos valores indicados,
bem como a apuração de eventual crime falimentar (fls. 29/36 e
57/63).
Em relação ao crédito, manifestaram-se o Ministério Público e
o Administrador Judicial pela retificação dos cálculos,
limitando a correção monetária e os juros de mora até a data da
quebra (fls. 81/84 e 90), ao que concordou o habilitante (fl. 94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Diante de tais manifestações, que adoto como razões para
decidir, determino a inclusão do crédito do habilitante no valor
de R$ 630.000,00, como quirografário, no quadro geral de
credores, conforme disposto no artigo 83, incido I, da Lei n.
11.101/2005.
Questões
relativas
à
devolução
de
valores
recebidos
indevidamente extrapolam os limites do presente incidente e,
ao que consta, já se encontram em análise (devolução dos
valores pretendida nos autos no 179-28.2019, extração de
cópias para apuração de crime falimentar deferida em fl. 73).
Não há condenação a verbas de sucumbência, ante a natureza
do procedimento.”
Insurge-se a credora, sustentando, em síntese, que pediu a
habilitação do crédito no valor de R$ 580.000,00, e não R$ 630.000,00, de modo
que a decisão é ultra petita (art. 492, NCPC).
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 124).
Contraminuta às fls. 133/138, pelo não provimento do
agravo.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls.
144/145, também pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da agravante, o presente
recurso não comporta provimento.
Isso porque, a credora pretende afastar do concurso de
credores o valor relativo às parcelas que foram pagas pela devedora após a
decretação da falência, o que, todavia, já é objeto de pedido de restituição no
incidente processado sob o no 0000179-28.2019.8.26.0596.
Com a decretação da falência, os pagamentos dos créditos
a ela sujeitos devem, obrigatoriamente, ocorrer pelo juízo universal, garantindo-se
a paridade dos credores, conforme arts. 83, 84 e 115, da Lei no 11.101/05.
Desse modo, deve ser incluído no quadro de credores o
valor correspondente às parcelas em questão, já que a agravante não pode ter
tratamento privilegiado em face dos demais credores, sem prejuízo do que vier a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
ser decidido no incidente com o pedido de devolução, quando, se o caso, o valor
do crédito habilitado deverá ser revisto.
Oportuno
transcrever,
a
respeito,
as
pertinentes
observações feitas pela douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:
“No caso em tela, as razões deduzidas no recurso não infirmam
a r. decisão proferida em primeiro grau de jurisdição,
notadamente porque esta foi baseada na informação de que o
agravante teria se beneficiado de pagamentos indevidos
(efetivados após a falência da devedora, que ocasionaram o
comprometendo do patrimônio da Massa em prejuízo dos
demais credores), motivo pelo qual foi necessário o recálculo
do valor da sua habilitação.
Conforme esclareceu o Administrador Judicial, está pendente
pedido de restituição promovido pela Massa Falida em face do
agravante, no qual se pretende a devolução de quantias pagas
em desacordo com a Lei 11.101/05 (aproximadamente R$
50.000,00, conforme tabela apresentada - fls. 136 -justamente a
diferença apontada pelo agravante em suas razões recursais).
Neste contexto, o crédito atualizado da agravante, qual seja
R$580.000,00,
foi
somado
aos
R$50.000,00
pagos
indevidamente, para que a integralidade do valor se submeta ao
concurso geral de credores, não existindo erros na decisão
proferida em primeiro grau de jurisdição.”
Ademais, é oportuno lembrar que, se o administrador
judicial, o Comitê de Credores, qualquer credor ou o próprio Ministério Público
podem postular, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, a
exclusão, outra classificação ou retificação de crédito, consoante o art. 19, da Lei
11.101/05, não há como se limitar, no incidente verificatório do crédito, a
retificação de eventual irregularidade apontada.
Diante de tais fundamentos, não há que se falar em decisão
ultra petita.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)